Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-07.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. TESE DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA COMPROVADA. PERÍCIA (LAUDO DE EFICIÊNCIA). PROVA ORAL. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CRITÉRIO. REDIMENSIONAMENTO.
1. Qualifica o crime de furto o emprego de chave falsa (art. 155, §4o, III, CP), esta entendida como todo o instrumento, com ou sem o formato tradicional, utilizado como dispositivo para abrir fechadura – inclusive “mixa” ou “micha”.
2. Comprovado o emprego de chave falsa para dar partida em veículo objeto de furto, por meio de conjunto probatório sólido (que inclui a confissão do acusado, depoimento da vítima e de testemunha, além de laudo pericial – exame de eficiência), inviável a desclassificação do delito de sua forma qualificada para a simples.
3. Na primeira fase da dosimetria, correto o afastamento da pena-base do mínimo legal quando valoradas negativamente – de forma idônea – duas das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal (in casu, maus antecedentes e conduta social).
4. O reconhecimento da multirreincidência faz jus a maior censura, devendo haver a compensação apenas parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. 4.1 Admite-se a compensação parcial da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea, aplicando-se a fração de 1/4 e subtraindo-se 1/6, o que totaliza acréscimo de 1/12 da pena-base. Precedentes.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.